Tribunal: STF
Processo: RHC 88110
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE
   INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL PÚBLICO. PRAZO RECURSAL
   QUE COMEÇA A FLUIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO PELO
   PRESENTANTE DO PARQUET.
Inexistente a comprovação de ingresso
   dos autos em setor administrativo do Ministério Público,
   prevalece a data em que o cartório judicial expediu certidão de
   ciência do presentante do Parquet. Apelação intempestiva.
   Precedente: HC 83.915.
Recurso provido.